Tribunal: TJES
Processo: 5005899-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005899-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO –

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL
REPERCUSSÃO GERAL N.º 1093 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– LEI COMPLEMENTAR N.º 190/22 –
INSUFICIÊNCIA DO PORTAL DISPONIBILIZADO PARA APURAÇÃO DO TRIBUTO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. O Portal DIFAL, criado por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021, não se configura como requisito
essencial
à cobrança do tributo
ICMS-DIFAL
.
Nesse sentido, alegadas insuficiências no sistema disponibilizado não impedem a cobrança d
este tributo
.

2.
A averiguação de eventuais irregularidades
do Portal DIFAL
dependeria de dilação probatória, incompatível com a natureza do mandado de segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005899-17.2023.8.08.0024

APELANTE: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA. contra sentença da lavra do douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo deste mandado de segurança, impetrado contra ato supostamente coator atribuído ao Sr. Gerente Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, denegou a segurança postulada (id 6935522).

Em suas razões recursais (id 6935526), sustenta a Apelante, em síntese, ser ilegítima a cobrança do ICMS/DIFAL sob a justificativa de que o portal central disponibilizado para apuração do tributo não atende às exigências legais estabelecidas para o seu funcionamento.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Apelado, apresentou contrarrazões recursais (id 6935536), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao condicionamento da cobrança do ICMS-DIFAL à existência e bom funcionamento de um portal central para a apuração do tributo e emissão das respectivas guias de recolhimento.

A tese recursal aduzida pela Apelante fundamenta-se no disposto pelo art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, que determina: “
Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao
cumprimento
das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo
”.

O referido portal foi instituído pelo Conselho Nacional de Política Fazendária por meio do Convênio ICMS nº 235/2021, através do qual é possível obter informações, emitir guias e acessar o módulo de apuração no menu “Serviços” (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal).

A partir da análise do art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, afere-se que esse dispositivo normativo não condicionou a implementação da ferramenta à cobrança do ICMS-DIFAL – de modo que o contribuinte pode se valer, inclusive, dos meios de pagamento utilizados anteriormente à edição da citada lei. Trata-se, pois, de mecanismo voltado apenas à facilitação do lançamento pelos contribuintes.

Assim, essa ferramenta não se configura como requisito essencial à cobrança do tributo, ao contrário do que sustenta a Recorrente. No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, como demonstra o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. IMPLEMENTAÇÃO DE PORTA DIFAL. PREVISÃO DO ARTIGO 24-A. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO IMPOSSIBILITADOR DA COBRANÇA E RECOLHIMENTO. FERRAMENTA DE FACILITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996, “Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.” preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que “O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.”

II.
A leitura do dispositivo legal sub examine não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão
,
respeitada a hipótese de incidência.
Precedentes.

III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5006135-66.2023.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relatoria do Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Data de Julgamento: 24.11.2023)

Sob essa perspectiva, evidencia-se que eventual irregularidade do portal também não seria suficiente para tornar inexigível o ICMS-DIFAL.

Para além disso, como destacado pelo douto magistrado
a quo
,

sequer há prova nos autos que demonstre que o portal não foi criado de acordo com os parâmetros determinados pela legislação aplicável, não tendo sido demonstrado direito líquido e certo.

Nesse contexto, a situação fático-jurídica delineada nesta demanda não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que o seu exame depende de dilação probatória, vedada nesta via processual.

Com amparo nos fundamentos apresentados, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pelo não cabimento do mandado de segurança em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTAL DO DIFAL – APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INSUFICIÊNCIAS ALEGADAS SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021.

2. A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

3.
As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

4. A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024, Relator: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 08.11.2023)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DIFAL-ICMS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece que “Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo”.

2. O referido portal foi instituído pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ por meio do Convênio ICMS n. 235/2021 e encontra-se disponível no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, onde é possível obter informações, emitir guias e acessar o módulo de apuração no menu “Serviços”.

3.
O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual
. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5002471-27.2023.8.08.0024, Relator: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 15.12.2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença hostilizada e denegar a segurança postulada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões